Tribunal: TJES
Processo: 5000441-57.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ANTONIO GOGO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELANTE: ÂNGELO ANTÔNIO GOGO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

2. A irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica foi apurada unilateralmente, sem a presença do consumidor, circunstância que impede o corte do fornecimento de energia, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

3. A análise do padrão de consumo da unidade consumidora antes e depois da substituição do medidor revela estabilidade, afastando a presunção de fraude ou irregularidade e, por consequência, a legitimidade da cobrança.

4. O acordo firmado não pode ser interpretado como confissão de dívida, visto que restou incontroverso nos autos que, na mesma data, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do apelante. Em se tratando de serviço público essencial, tal medida coloca o consumidor em situação de flagrante vulnerabilidade, levando-o a aceitar o parcelamento como única forma de restabelecer o serviço..

5. É indevida a suspensão administrativa do fornecimento de energia com base em débito por recuperação de consumo apurado unilateralmente e retroativo a período superior a 90 dias, em desconformidade com a tese firmada no REsp nº 1.412.433/RS.

6. Reconhecida a nulidade do débito e a conduta abusiva da concessionária, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado tanto pelo seu caráter pedagógico para evitar que o erro seja repetido e, também, por não representar enriquecimento ilícito da vítima.

9. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Vitória, ES, 02 de junho de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELANTE: ÂNGELO ANTÔNIO GOGO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor.
In casu
, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC⁄1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC⁄2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: ‘a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item c acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943⁄MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620⁄SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867⁄RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: [...]

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A
contrario sensu
, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: [...]

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7⁄STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015.”

(STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

Narra o apelante que em março de 2020 foi surpreendido com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3466302, no qual a concessionária constatou suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora, procedendo, unilateralmente, à substituição do equipamento e à cobrança de valores retroativos referentes ao período de março de 2018 a março de 2020, no valor de R$ 6.446,85 (seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Em razão da suposta recuperação de consumo, a apelada promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 30/11/2020, o que levou o consumidor a firmar acordo de parcelamento da dívida naquele mesmo dia, com o objetivo de obter o restabelecimento do serviço.

A sentença de origem entendeu pela legalidade da cobrança com base na presunção de legitimidade do TOI e considerou que o acordo firmado pelo consumidor configuraria confissão da dívida, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

A concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

Todavia, verifica-se pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3466302 (id. 9581534) que a irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica foi apurada unilateralmente, sem a presença do consumidor, circunstância que impede o corte do fornecimento de energia, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016.

IV. Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de que não é lícito interromper o fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

[...]

5. Agravo desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 08/06/2016).

De qualquer forma, além da unilateralidade na apuração da suposta irregularidade do medidor do consumidor, não há evidências de alteração no faturamento de energia elétrica.

Ressalte-se que o extrato de consumo juntado aos autos (id. 9581539) demonstra que, mesmo após a substituição do medidor, ocorrida em março de 2020, o padrão de consumo da unidade consumidora manteve-se estável.

Observa-se que, nos meses subsequentes — de abril a novembro de 2020 —, os valores de consumo e faturamento giraram em torno de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, o que evidencia a inexistência de variação significativa capaz de corroborar a alegação de que havia irregularidade anterior na medição, circunstância que enfraquece a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), na medida em que a regularidade do consumo, antes e depois da intervenção técnica, aponta para a inexistência de fraude ou defeito no equipamento de medição.

Desta forma, como a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há legitimidade na suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica, vez que ilegal o procedimento adotado de forma unilateral pela concessionária de serviço público.

Além disso, o acordo firmado em 30/11/2020 não pode ser interpretado como confissão de dívida, visto que restou incontroverso nos autos que, na mesma data, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do apelante. Em se tratando de serviço público essencial, tal medida coloca o consumidor em situação de flagrante vulnerabilidade, levando-o a aceitar o parcelamento como única forma de restabelecer o serviço.

Dessa forma, restando demonstrada a inexistência de prova robusta da irregularidade, a inconsistência do critério utilizado para a cobrança e a conduta abusiva da concessionária ao condicionar o restabelecimento do serviço à adesão a acordo de parcelamento, impõe-se a declaração de inexistência do débito imputado ao apelante, bem como a devolução dos valores pagos, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Averbe-se, por outro lado, que a suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

Assim, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado tanto pelo seu caráter pedagógico para evitar que o erro seja repetido e, também, por não representar enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.

2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.

3) Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001169-40.2021 .8.08.0021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2024)

Tratando-se de responsabilidade contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362).

Em relação ao dano material consistente na restituição, de forma simples, dos valores comprovadamente pagos em decorrência do acordo firmado em 30/11/2020, a correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do efetivo desembolso dos valores (prejuízo), até a data da citação, com base no índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES). A partir da citação, incide exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial, reconhecendo a nulidade do débito apurado com fundamento no TOI nº 3466302, afastando-se, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança dele decorrente, bem como condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Consequência da reforma da sentença é a inversão dos ônus sucumbenciais relativamente aos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sem honorários recursais, tendo em vista o posicionamento Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (Resp 1.539.725).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. 1. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 2. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 5. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. In casu, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1908125 CE 2020/0319073-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)